Tribunal: STF
Processo: ARE 1586277
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL. LEI Nº 4.819/58. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Apelação interposta contra decisão que concedeu o direito de receber pensão por morte com a complementação dos proventos pagos ao falecido ex-funcionário da Administração Indireta estadual. A questão em discussão consiste em definir se a autora tem direito à complementação de pensão por morte nos termos da Lei Estadual nº 4.819/58, mesmo após a revogação desta pela Lei Estadual nº 200/74 e em face das alterações trazidas pela EC nº 103/19. A Lei Estadual nº 4.819/58 assegura o direito à complementação de aposentadorias e pensões a empregados da Administração Indireta estadual, admitidos antes de sua revogação pela Lei Estadual nº 200/74, preservando direitos adquiridos para empregados já admitidos ou beneficiários à época. A Emenda Constitucional nº 103/19, ao inserir o § 15 no art. 37 da CF, veda a criação de novos regimes de previdência complementar, mas não interfere nos regimes já estabelecidos pela legislação estadual, como o de complementação de aposentadorias e pensões. O direito da autora à complementação da pensão é amparado pela legislação vigente na data de admissão do instituidor e mantido pela ausência de revogação expressa desse regime específico, caracterizando direito adquirido. RECURSO DESPROVIDO.” (APELAÇÃO Nº 1032988-58.2024.8.26.0053, 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: José Orestes de SOUZA NERY, j. 11.12.2024)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República, e 7º da EC nº 103/2019. Argumenta-se, em síntese, que a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte recorrida não adquiriu o direito a esse benefício.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão decorrente da Lei Estadual 4.819/1958. Alegação de ilegitimidade passiva da VIVEST. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de direito local. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da autora à complementação de pensão com fundamento nas Leis Estaduais 4.819/1958 e 200/1974 e afirmou a legitimidade passiva da agravante na demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que busca o pagamento de complementação de pensão fundada na Lei Estadual 4.819/1958, tendo em vista sua atuação como processadora da folha de pagamentos por força de contrato com a CTEEP e de decisões judiciais precárias; e (ii) saber se há direito adquirido à complementação de pensão mesmo após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, sendo relevante a data do óbito do instituidor da pensão. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que a controvérsia envolve essencialmente matéria infraconstitucional, cuja apreciação está vedada em sede de recurso extraordinário, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. Além disso, o exame das alegações da agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e à inexistência de direito adquirido à complementação de pensão demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação local, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.540.015 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.9.2025)
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Pensionista de ex-empregado público. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Direito à complementação de pensão por morte de pensionista de ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP) com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregado público, com base nas Leis nº 4.819/58 e 200/74, quando o óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/19. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.496.310 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2025)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente